Tribunal: CARF
Processo: 10509.000061/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10509.000061/2010-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIED. ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 12-098.593 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls 85/88):
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a legislação
vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000061/2010-90
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000061/2010-90

Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o trnsportador registrará os dados pertinentes, no sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), com base nos documentos por ele emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea)
para o registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque".
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou
impugnação,
realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando,
em síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de tipicidade, erro no
enquadramento legal e inconsistências no Sistema SISCOMEX.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 96/104), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
I.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA NÃO ANÁLISE DA
DECADÊNCIA DA MULTA APLICADA
II.
DA RETROATIVIDADE BENIGNA
III.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE ADMINISTRATIVA

Analisemos inicialmente a preliminar de nulidade.

I.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA NÃO ANÁLISE DA
DECADÊNCIA DA MULTA APLICADA
Alega a Recorrente que os julgadores de piso não analisaram a alegação da
Recorrente de decadência da multa aplicada, constante da manifestação de inconformidade.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente. De fato, consta da sua manifestação de
inconformidade alegação de decadência (fls. 21/22) que não foi analisada no juízo a quo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000061/2010-90

Afirma a Recorrente que a infração em pauta ocorreu no dia 03 de fevereiro de
2005 e que o Auto de Infração foi constituído no dia 23 de fevereiro de 2010, conforme se
verifica no Anexo I do Auto de Infração:

Consultando os autos, verifica-se que o lançamento refere-se à infração realizada
no dia 03 de fevereiro de 2005 (fl. 08) e que a Recorrente teve ciência no dia01 de março de
2010 (fl. 16):

O prazo decadencial aplicável às infrações aduaneiras consta dos artigos 138 e
139 do Decreto-Lei no. 37/66, os quais reproduzo:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.(Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (negritei)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000061/2010-90

Dessa forma, entende-se que assiste razão à Recorrente quanto à alegada
decadência.
Diante do exposto, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital